Tribunal: TJBA
Processo: 8047380-28.2024.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8047380-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EXCIPIENTE: MARIA CELIA CARVALHO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): NILDES CARVALHO DA SILVA EXCEPTO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 8039044-69.2023.8.05.0000.3.EDCiv e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AOS ARGUMENTOS QUE DEMONSTRAM INTERESSE NA CAUSA E O FAVORECIMENTO À PARTE CONTRÁRIA. INOCORRÊNCIA. PONTOS ENFRENTADOS. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODAS AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO UTILIZADO PARA REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou o incidente de suspeição, fundamentando na ausência das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC. A parte embargante reiterou argumentos já examinados e rejeitados no incidente de suspeição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão impugnada apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração ou modificação do julgado por meio dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes, esclarecendo que não foram apresentados elementos concretos para comprovar a parcialidade do magistrado. 5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. 6.O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria, sendo inadequada a via recursal eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7.Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 8.A decisão que enfrenta todos os argumentos relevantes e apresenta fundamentação suficiente não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos de declaração para a rediscussão do mérito. ________________________________________________________________________________________________________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8047380-28.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante MARIA CÉLIA CARVALHO DA SILVA e Embargado DESEMBARGADOR MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Desa. Cynthia Maria Pina Resende Presidente e Relatora Procurador(a) de Justiça